Tribunal: TJSP
Processo: 1046009-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSO - As alegações impugnadas nas contrarrazões não caracterizam inovação recursal - Conforme se verifica da simples leitura da inicial, a parte autora alegou ter direito de regresso contra a ré, em razão do ressarcimento de cliente vítima de fraude, em benefício da apelada.
AÇÃO REGRESSIVA – Como, na espécie, (a) a prova produzida, prova essa de ônus da parte autora (CPC, art. 373, I, do

Ementa:

RECURSO - As alegações impugnadas nas contrarrazões não caracterizam inovação recursal - Conforme se verifica da simples leitura da inicial, a parte autora alegou ter direito de regresso contra a ré, em razão do ressarcimento de cliente vítima de fraude, em benefício da apelada.
AÇÃO REGRESSIVA – Como, na espécie, (a) a prova produzida, prova essa de ônus da parte autora (CPC, art. 373, I, do CPC), não permite o reconhecimento de que a parte ré intermediadora de pagamento (a.1) foi beneficiária ou apropriou-se do pagamento efetivado em razão da fraude objeto da ação originária, (a.2) concorreu para o golpe de que foi vítima a parte pagadora da operação objeto da fraude no cartão de crédito, que, no caso dos autos, conforme decidido pelo v. Acórdão proferido na ação originária, decorreu da responsabilidade que o Banco Santander assume pelo erro ou fraude de preposto do estabelecimento comercial em que ocorreu a fraude, (a.3.) a vítima de fraude no cartão de crédito fez reclamações ao banco, Procon e Boletim de Ocorrência no mesmo dia da fraude, de modo que, o banco poderia ensejar o bloqueio/repasse dos valores, (a.4) o banco não trouxe provas que indicassem que a vítima da fraude teria sido a responsável pela compra (b) de rigor, o reconhecimento de que a parte ré intermediadora de pagamento não pode ser responsabilizada por danos decorrentes do evento danoso objeto da ação originária, (c) impondo-se, em consequência, o julgamento de improcedência da presente ação regressiva.
Recurso desprovido.